Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-34.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA OPERACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 82650990). Foram ofertadas contrarrazões (ID 82650993).
3. Na origem, o autor narrou que adquiriu passagens aéreas com destino internacional, com saída de Cuiabá, mas, ao comparecer ao aeroporto, foi informado do cancelamento do voo originalmente contratado. Alegou que enfrentou longa espera para atendimento, sendo posteriormente realocado em voo diverso, com significativo atraso e perda da conexão originalmente prevista. Argumentou que permaneceu por 11 (onze) horas no aeroporto, suportando transtornos, desgaste físico e prejuízos decorrentes da alteração substancial do itinerário. Pontuou que a situação comprometeu compromissos previamente agendados no destino final.
4. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou que a condenação por danos morais fixada na origem mostrou-se desproporcional e destoante dos parâmetros de razoabilidade, configurando enriquecimento indevido da parte autora. Alegou que a situação enfrentada foi pontual e solucionada em curto espaço de tempo, não sendo apta a gerar abalo moral indenizável. Aduziu que prestou a assistência necessária ao passageiro, tendo o acomodado em hotel e realocado no próximo voo, inexistindo falha relevante na prestação do serviço. Argumentou que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento cotidiano. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, defendeu a necessidade de redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para afastar a condenação por danos morais ou, sucessivamente, reduzir o valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são a existência de dano moral indenizável e o respectivo valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço.
7. Os documentos juntados evidenciam a alteração substancial da programação da viagem (IDs 82650959, 82650960 e 82650962). Ademais, conforme alegado pela própria requerida em contestação, o evento decorreu de falha operacional (ID 82650975, p. 6/7), circunstância que se insere no risco da atividade econômica desenvolvida e não afasta a responsabilidade do fornecedor, não havendo aplicação da suspensão afeita ao Tema 1.417/STF, conforme decisão de primeiro grau (ID 82650980).
8. No caso, o voo originalmente contratado foi cancelado, ocasionando reacomodação do passageiro no próximo voo, com perda de conexão. Houve a reacomodação do autor igualmente no segundo trecho da conexão, tendo sido ofertada hospedagem nesse interregno. O autor chegou ao destino final aproximadamente 24h (vinte e quatro horas) após o horário previsto. A situação atra a responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço. As circunstâncias que extrapolam o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante do impacto significativo na programação da viagem do consumidor. Nessas hipóteses, o dano moral decorre da própria situação vivenciada, consistente na frustração da legítima expectativa do passageiro, no tempo excessivo de espera e na desorganização da viagem, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.
9. No que tange ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. Na sentença de origem o juízo a quo considerou que o autor, além do atraso experimentado, permaneceu no aeroporto por 11h (onze horas), o que justificou a fixação de indenização em valor mais expressivo que o usual. No entanto, a ré comprovou a oferta e aceitação da hospedagem, afastando a alegação do autor nesse sentido. No caso, é adequado e proporcional o redimensionamento do valor fixado na origem para R$ 2.000,00, quantia suficiente para compensar o dano experimentado e inibir a repetição da conduta.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.